Tribunal: TJSP
Processo: 0031335-37.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta contra r. sentença que julgou procedente em parte ação de nulidade c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 35a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 11a a 24a e 37a e 38a – Conflito suscitado pela 22a

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta contra r. sentença que julgou procedente em parte ação de nulidade c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 35a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 11a a 24a e 37a e 38a – Conflito suscitado pela 22a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça determinada em razão da matéria, levando-se em conta, no exame da petição inicial, a causa de pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno) – Litígio relativo a contrato de seguro de vida e previdência privada – Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça – Resolução no 623/2013 (artigo 5o, inciso III.8 e inciso III.16) do Tribunal de Justiça – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 35a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.